Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-05.2024.8.14.0073
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800138-05.2024.8.14.0073

EMBARGANTE: PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0800138-05.2024.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Pedro Junio Azevedo Freitas contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 70 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar a pena-base no mínimo legal, considerando o art. 59 do Código Penal; e (ii) analisar se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo admitidos para provocar reexame de matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas pela defesa, especialmente quanto à dosimetria da pena, com fundamentação clara e suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.

A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo expressamente apontados os critérios utilizados para a majoração da pena.

6.

A jurisprudência deste Tribunal e a Súmula nº 23 consolidam o entendimento de que a elevação da pena-base é válida quando fundamentada na análise de circunstâncias judiciais negativas, o que foi devidamente realizado no caso concreto.

7.

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que tratou de forma objetiva e clara os pontos suscitados pela defesa, inexistindo fundamento para a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já debatida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal e a Súmula nº 23 deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1.699.758/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/04/2018; STJ, AgRg no REsp 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/05/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0800138-05.2024.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS

contra o Acórdão n.º 23287701, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTANCIAIS SUFICIENTES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Pedro Junio Azevedo Freitas contra sentença da Vara Criminal de Rurópolis, que o condenou a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, I do Código Penal), referente ao arrombamento e subtração de bens de um estabelecimento provedor de internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial; (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iii) reforma da dosimetria da pena, fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de laudo pericial não invalida a qualificadora de rompimento de obstáculo quando outras provas, como testemunhais e documentais, comprovam a destruição de obstáculos no furto, sendo essa a hipótese do caso.

4.

A materialidade, autoria e tipicidade do crime foram confirmadas pelas imagens de câmeras de segurança, testemunhos e pela recuperação dos objetos furtados na residência do apelante, afastando qualquer alegação de insuficiência probatória.

5.

A dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do CP, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais para fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo pericial não é imprescindível para a configuração do rompimento de obstáculo em crimes de furto qualificado, podendo ser suprido por outras provas.

2.

Havendo provas firmes e harmônicas sobre a autoria e materialidade do crime, é descabida a alegação de insuficiência probatória.

3.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é justificável quando circunstâncias judiciais desfavoráveis forem adequadamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, I; CP, art. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1.699.758/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/04/2018; STJ, AgRg no REsp 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/05/2020.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso, alegando em síntese, a ocorrência de omissão e contradição uma vez que houve violação ao art. 59 do CP, requerendo, assim, a fixação da pena-base ao mínimo legal.

Ao final, postula que após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema, bem como reforme o Acórdão combatido.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 23913206).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
,
não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, porém sem demonstrar concretamente nenhuma omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora, tal como se verifica abaixo:

“(...)
VOTO

1. Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Alega o Recorrente que ausente o laudo pericial, não há elementos suficientes para comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo.

Razão não lhe assiste.

Para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Na hipótese em foco, os depoimentos colhidos durante a instrução processual atestam que o Apelante praticou o delito de furto com a incidência da referida qualificadora.

Constata-se então, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que não assiste razão ao apelante.

2.

Da pretendida absolvição. Insuficiência Probatória.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios.

Friso que ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos visto que desde a exordial acusatória até a sentença, foi possível perceber que os fatos narrados em denúncia se confirmam sem que se possa questionar, principalmente pelos vídeos das câmeras de segurança, por depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelo fato de os objetos subtraídos do estabelecimento vítima terem sido encontrados nos fundos da casa do réu.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Diante disso, convém registrar que não deve prosperar a tese de insuficiência de provas, defendida pela defesa, por se tratar de uma versão isolada, sem qualquer respaldo nas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução processual.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante pela prática do crime de furto, não sendo caso de insuficiência de provas, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

(...)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.Da reforma da dosimetria.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, através de fundamentação idônea, fixando a pena base ao Recorrente acima do mínimo legal.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

(...)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto, estando o quantum do aumento da pena base amparado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a dosimetria realizada na hipótese em tela, não merece reformas a reprimenda.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. (...)”

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025